Tribunal: TJSP
Processo: 1007878-24.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR QUE AFIRMA TER EXISTIDO UMA "SOCIEDADE DE FATO" MANTIDA COM O RÉU, POIS QUE, AMBOS COMO ADVOGADOS, ATUARAM EM CONJUNTO EM PROCESSOS JUDICIAIS, AJUSTANDO QUE FARIAM A DIVISÃO DOS HONORÁRIOS, O QUE NÃO TERÁ OCORRIDO NALGUMAS SITUAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARTE DA PRETENSÃO, IMPONDO AO RÉU A OBRIGAÇÃO DE REPASSAR AO AUTOR PERCENTUAL RELATIVO A

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AUTOR QUE AFIRMA TER EXISTIDO UMA "SOCIEDADE DE FATO" MANTIDA COM O RÉU, POIS QUE, AMBOS COMO ADVOGADOS, ATUARAM EM CONJUNTO EM PROCESSOS JUDICIAIS, AJUSTANDO QUE FARIAM A DIVISÃO DOS HONORÁRIOS, O QUE NÃO TERÁ OCORRIDO NALGUMAS SITUAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARTE DA PRETENSÃO, IMPONDO AO RÉU A OBRIGAÇÃO DE REPASSAR AO AUTOR PERCENTUAL RELATIVO A HONORÁRIOS GERADOS EM PROCESSO TRABALHISTA.
APELO DO RÉU EM QUE SUSTENTA NÃO TER HAVIDO UMA CORRETA VALORAÇÃO DOS FATOS PELO JUÍZO DE ORIGEM, SOBRETUDO QUANTO AO PROCESSO TRABALHISTA EM RELAÇÃO AO QUAL SOBREVEIO A CONDENAÇÃO, POR NÃO TER O AUTOR ATUADO NAQUELE PROCESSO, DE MANEIRA QUE ELE NÃO FARIA JUS À REMUNERAÇÃO, NÃO AO MENOS AQUELA FIXADA NA R. SENTENÇA.
APELO DO AUTOR EM QUE PRETENDE SE AMPLIE A CONDENAÇÃO.
APELOS DESPROVIDOS. ATENTA E MINUCIOSA A ANÁLISE LEVADA A CABO PELO JUÍZO DE ORIGEM, COM O EXAME DE TODAS AS PROVAS, AS QUAIS CONFIRMAM QUE O AUTOR E RÉU (QUE SÃO IRMÃOS) ATUARAM EM CONJUNTO POR DETERMINADO PERÍODO, MANTIDA ESSA ESPÉCIE DE SOCIEDADE PROFISSIONAL ATÉ O ANO DE 2012, E QUE AMBOS HAVIAM ATUADO NO PROCESSO TRABALHISTA EM QUESTÃO, O QUE JUSTIFICA SE TENHA RECONHECIDO O DIREITO DE O AUTOR A UM PERCENTUAL A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO A R. SENTENÇA ESTABELECIDO UM PERCENTUAL JUSTO À ESSA REMUNERAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.